Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-06.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006364-06.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIRLEI MARQUES DE LIMA - CPF: 004.181.351-00 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento médico pelo Estado, com fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa. O apelante requer subsidiariamente a suspensão do processo em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser determinada a suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) definir o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. R
azões de decidir

3. A preliminar de suspensão deve ser rejeitada, pois a matéria encontra-se pacificada pelo Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que possui força vinculante e deve ser aplicado de imediato.

4. O Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nas demandas de saúde contra o Poder Público os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, pois as prestações em saúde não se traduzem em proveito econômico ao postulante.

5. A aplicação do § 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil não incide nas demandas de saúde, sob pena de prejudicar o acesso à jurisdição e onerar excessivamente o Estado em área de recursos insuficientes.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para rejeitar a preliminar de suspensão e reformar a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A e 291.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
proferida pela
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou procedente
o pedido de
ação de obrigação de fazer com pedido liminar, condenando o Estado ao fornecimento de tratamento médico consistente em artroplastia bilateral do quadril, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

A demanda originou-se da necessidade urgente da requerente de submeter-se ao procedimento cirúrgico mencionado, conforme prescrição médica. A sentença determinou o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85,
§§
2º e 3º, incisos I, II e III,
§
5º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Estado apelante
requer, subsidiariamente, a suspensão do processo em razão do sobrestamento determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000. No mérito,
sustenta que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme artigo 85,
§
8º, do Código de Processo Civil. Argumenta ainda omissão na sentença quanto ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários por equidade em ações de saúde pública.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção da sentença, argumentando que as ações de saúde possuem caráter econômico mensurável, conforme entendimento recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do mencionado IRDR. Aduz ainda que a tese fixada pelo TJMT deve ser aplicada a todos os processos com essa temática.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O recorrente requer a suspensão do presente julgamento até deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que trata do critério para arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde pública.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

A questão controvertida consiste em definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, ou arbitrados por apreciação equitativa.

Análise do critério de fixação dos honorários

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é efetivamente condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial deve ser descartada.

Aplicação do critério de equidade

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o
§
8º do artigo 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O valor do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo da terapêutica é questão importante, mas não é essencial ao conflito em análise.

A equidade constitui critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda causa tem valor, sendo obrigatório atribuir valor certo à causa conforme artigo 291 do Código de Processo Civil, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Inaplicabilidade do
art.
85,
§
8º-A

A conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os
§§
6º-A e 8º-A no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O
§
6º-A impede o uso da equidade,
"salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo"
. Como estamos diante de caso de aplicação do
§
8º, essa vedação não se aplica.

O
§
8º-A estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. No entanto, a interpretação do dispositivo permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do
§
8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
arruinaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Ao direcionar recursos para o atendimento da situação específica da causa, cria-se situação excepcional, que reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Critérios para fixação por equidade

Para a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devem ser observados os critérios estabelecidos no
§
2º do artigo 85 do Código de Processo Civil: o grau de zelo do profissional
,
o lugar de prestação do serviço
,
a natureza e a importância da causa
,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, considerando o grau de zelo ordinário empregado pelo causídico, a natureza singular da demanda típica de judicialização da saúde, a importância da causa para a garantia do direito fundamental à saúde, o trabalho realizado limitado essencialmente às peças processuais básicas e o tempo reduzido de tramitação, fixo os honorários advocatícios em
R$ 5.000,00
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo por apreciação equitativa no valor de
R$ 5.000,00
, mantendo inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025